Tribunal: TJPA
Processo: 0005430-53.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005430-53.2011.8.14.0301

APELANTE: EDINALVA LIMA DOS SANTOS, ANDRELINA AGUIAR MOURA, SILVIA MARA DO CARMO E SOUSA PIRES, LUCILENE APARECIDA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, MARIA GORETE OLIVEIRA SALES, MARIA LUCINETE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, MARIA REGIANE DE OLIVEIRA, ELIANA GOMES SANTOS, ONEIDE VIANA DE ANDRADE ALMEIDA, MARIA AUGUSTA BRITO DO NASCIMENTO, ACELIA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS, CLAUDOMIRA GOMES DA TRINDADE, ARLENE COSTA DA CONCEICAO BARBOSA, ALMIR FERREIRA APOLUCENO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação das exequentes para afastar a prescrição da pretensão executiva e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença. O título executivo reconheceu o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com efeitos financeiros limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Município agravante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 150 do STF, dado o ajuizamento da execução mais de oito anos após o trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento de sentença ajuizado após o prazo de cinco anos do trânsito em julgado está prescrito, à luz da Súmula 150 do STF; (
ii
) definir se a Súmula 85 do STJ é aplicável ao caso concreto, para afastar a prescrição com base na natureza continuada da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para ajuizamento de execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, sendo irrelevante a natureza da obrigação reconhecida se já consolidada em título judicial.

No caso concreto, a sentença transitou em julgado em 31/03/2014, mas o cumprimento de sentença foi requerido apenas em janeiro e março de 2022, ultrapassando o prazo quinquenal, o que configura a prescrição da pretensão executiva.

O pedido de desarquivamento dos autos não possui eficácia interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ, por não equivaler a requerimento de cumprimento de sentença.

A Súmula 85 do STJ, que trata de prescrição parcial de prestações em obrigações de trato sucessivo, não se aplica a título judicial transitado em julgado que reconhece obrigação pretérita e determinada, pois se trata de execução fundada em ato único e consolidado.

Reconhecida a inércia das exequentes por mais de cinco anos após a formação do título executivo, impõe-se o restabelecimento da sentença de primeiro grau que extinguiu a execução com resolução de mérito por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, conforme a Súmula 150 do STF.

O pedido de desarquivamento dos autos não interrompe o prazo prescricional para fins de execução do julgado.

A Súmula 85 do STJ não se aplica à execução de título judicial transitado em julgado que reconhece obrigação pretérita e consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 924, V; CC/2002, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1956841/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.04.2024; TJ-PA,
ApCiv
0004725-16.2015.8.14.0301, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 30.06.2025; TJ-RJ,
Ap
0014525-14.2002.8.19.0001, Rel. Des(a). Ana Cristina
Nascif
Dib Miguel, j. 29.08.2024; TJ-RN,
RInom
0865144-87.2020.8.20.5001, Rel. Juiz
Cleanto
Pantaleão Filho, j. 10.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0005430-53.2011.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVAD
O
S
:

MARIA GORETE OLIVEIRA SALES e outros
.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
27807476
) interposto
pel
o
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra decisão monocrática (Id.
27337515
) que

conhe
ceu
e d
eu
provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão executória, determin
ando
o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, conforme fundamentação.

Em suas razões recursais, a parte agravante, sustenta, em síntese:
(i) a inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ à execução fundada em sentença transitada em julgado, cujos efeitos financeiros foram delimitados no título executivo, sem tratar de obrigação renovável mensalmente;

(
ii
) o transcurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado (31/03/2014) e o ajuizamento da execução (03/01/2022 e 03/03/2022), caracterizando a prescrição quinquenal da pretensão executiva, conforme a Súmula 150 do STF
.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a reforma da decisão monocrática recorrida,
restabelec
endo
a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executiva
.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
28470622
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à análise da
prescrição da pretensão executiva
, reconhecida em primeiro grau, mas afastada por
decisão monocrática
da relatora originária, sob o fundamento de que se trata de obrigação de
trato sucessivo
, atraindo a incidência da
Súmula 85 do STJ
.

Contudo, após análise detida dos autos,
entendo que assiste razão ao Município de Belém
, e que a decisão agravada merece reforma.

1. Prescrição da Pretensão Executiva – Aplicação da Súmula 150/STF

O título executivo judicial em questão transitou em julgado em
31 de março de 2014
(ID
24646493
, fl. 7)
, reconhecendo o direito das autoras à
progressão funcional horizontal por antiguidade
, com efeitos financeiros limitados
aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
(2006 a 2011), e determinando o
reposicionamento funcional
e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

O
cumprimento de sentença
, contudo, foi requerido apenas em
03 de janeiro de 2022
(Maria Lucinete)
– ID
24646504
e
03 de março de 2022
(Maria de Nazaré)
– ID
24646509
, ou seja,
quase oito anos após o trânsito em julgado
da sentença.

É pacífico, tanto na jurisprudência do
STF
quanto do
STJ
, que o prazo prescricional para a execução de título judicial contra a Fazenda Pública é de
cinco anos
, nos termos do
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
, conforme consagrado na
Súmula 150 do STF
:

"
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
."

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém contra sentença proferida no cumprimento de sentença movido por Karolina Henriques dos Santos, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público, reconhecendo excesso de execução e homologando valor exequendo reduzido. O apelante pleiteia a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na prescrição prevista no art. 3º, parte final, do Decreto-Lei nº 4 .597/1942. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença ajuizado contra a Fazenda Pública, a ensejar sua
extinção .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do credor após o trânsito em julgado da sentença e transcurso integral do prazo prescricional da ação originária.

4 .

O prazo para requerer cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF, sendo contado do trânsito em julgado da decisão
.

5.
O pedido de cumprimento da sentença foi apresentado dentro do prazo legal de cinco anos, não havendo nos autos demonstração de inércia injustificada da parte
exequente
.
6. O art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942, que limita a uma única interrupção o prazo prescricional e reduz à metade o novo prazo, não se aplica ao caso concreto, por ausência de comprovação de marco interruptivo anterior ou de transcurso do prazo
reduzido .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1 .

O prazo para propositura do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 150 do STF e do Decreto nº 20.910/1932.
2. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia da parte exequente após o trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso
concreto .
3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942 só se aplica quando há interrupção da prescrição anterior e posterior decurso do novo prazo reduzido, o que não foi
comprovado .
________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto-Lei nº 4.597/1942,
art
.
3º; CPC/2015, art. 535, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1747175/SP, Rel.
Min .
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2022,
DJe
29 .06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela
Exma
.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des .
MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00047251620158140301 27954233, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – VERBA REMUNERATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA. 1. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
Inteligência do Decreto nº 20 .910/32 e da Súmula nº 150 do STF. 2. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória, independentemente de provocação das partes.

Cumprimento de sentença, tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública Municipal, ajuizado mais de cinco anos depois do trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na fase de
conhecimento
.
Inaplicabilidade da suspensão do prazo prescricional previsto na Lei nº 10.010/2020 por se tratar de relação de direito público. Transcurso do lustro prescricional. Prescrição da pretensão executória
consumada .
Execução extinta. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2303387-47 .2022.8.26.0000 Paulínia, Relator.: Décio
Notarangeli
, Data de Julgamento: 10/03/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2023)

O
Superior Tribunal de Justiça
e

os
tribunais
pátrios
possuem
entendimento no sentido de que
o pedido de desarquivamento dos autos
, como ocorrido nos autos no
ID
24646494
, fl. 6
,
não interrompe o prazo prescricional
, sendo necessário o
requerimento efetivo de cumprimento de sentença
para produzir tal efeito, nos termos do
art. 202 do Código Civil
.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SENTENÇA
MANTIDA .
1. Agravo interno contra decisão monocrática do relator que manteve a extinção do cumprimento de sentença, diante do reconhecimento da prescrição. 2. Os agravantes afirmam que não teria ocorrido a prescrição, argumentando que requereram o desarquivamento dos autos em 08/04/2013, quando ainda em curso o prazo prescricional, mas alegam que a petição não só foi extraviada como também não constava no sistema de protocolo geral do
TJRJ .
3.
O prazo prescricional para o cumprimento de sentença é o mesmo da ação de conhecimento, na hipótese dos autos cinco anos, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula nº 150. 4. O termo inicial para dar início ao cumprimento de sentença é da data do trânsito em julgado da sentença na ação de
conhecimento .
O simples pedido de desarquivamento do processo não tem o condão de interromper a prescrição
. 5. Mesmo que tenha havido o extravio da petição do recorrente com o pedido de desarquivamento, certo é que o recorrente não deu início à execução, deixando transcorrer in albis o prazo prescricional e só voltando a peticionar no feito no ano de 2022, quando já consumada a prescrição.
6 .
Precedentes do STF e do STJ. 7. Decisão da relatora confirmada. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00145251420028190001 202400140483, Relator.: Des(a). ANA CRISTINA NASCIF DIB MIGUEL, Data de Julgamento: 29/08/2024, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2024)
– grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO .
PRETENSÃO EXECUTIVA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR AO FIM DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de cumprimento de sentença é o marco interruptivo da prescrição a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, não sendo o requerimento de desarquivamento suficiente para tal desiderato
.
2 .
O cumprimento de sentença apenas foi requerido quase oito meses após o desarquivamento dos autos, circunstância que fulmina a tese de que a demora decorreu do próprio Judiciário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1956841 SP 2021/0240709-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024)

– grifo nosso.

Assim, ao se observar que
as autoras permaneceram inertes
por período superior a cinco anos após o trânsito em julgado, impõe-se reconhecer a
prescrição da pretensão executiva
, como corretamente decidido em primeiro grau.

2. Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ ao Caso Concreto

A
Súmula 85 do STJ
trata da prescrição parcial das parcelas vencidas em relações jurídicas de trato continuado.
No entanto,
não se aplica
ao presente caso, pois:

O objeto do cumprimento de sentença é um
título judicial transitado em julgado
, que reconheceu
obrigações pretéritas e limitadas no tempo
;

Não se trata de relação jurídica extrajudicial renovável ou de obrigação legal periódica, mas sim de
cumprimento de condenação judicial
fundada em ato único e consolidado (omissão de progressão funcional).

Portanto
,
não se aplica a Súmula 85/STJ
,
no caso em concreto,
devendo incidir a
prescrição de fundo de direito
, contada do trânsito em julgado da sentença
, haja vista
que,
formado o título judicial
, os efeitos da prescrição
incidem sobre o direito de executar
aquele título, e não sobre eventual relação jurídica continuada, que não está mais em discussão.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DA EMATER. MANDADO DE SEGURANÇA PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS PADRÕES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS PELA LCE 435/
2010 .
SÚMULA 383 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONTAGEM DO
PRAZO .
TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .

1. O enunciado da Súmula n. 383, editado pelo Pretório excelso ostenta a seguinte redação: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

2 .

Impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva para cobrança relativa a valores pretéritos na hipótese em que entre o prazo do trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança e a propositura da ação de execução individual ultrapassou o lapso prescricional de 5 anos.

3.
Inaplicável o enunciado de súmula n. 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça quando o objeto da ação executiva individual decorre de obrigação de trato sucessivo (implantação de novo padrão remuneratório), por força de decisão judicial, nos autos de mandado de segurança, contudo objetivando a cobrança de parcelas pretéritas de quando o pagamento ficou suprimido, ou seja, não contemporâneas à propositura da demanda
individual
.

4. Na hipótese, o Mandado de Segurança n.º 2012.004321-0 teve sua decisão terminativa transitada em julgado na data de 13/02/2015, e a presente demanda só foi ajuizada em 28/10/2020, quando já transcorrido o prazo prescricional de 5
anos .

5. A sentença atacada reconheceu devidamente a prescrição da pretensão formulada, não havendo razão para sua reforma.

6. Recurso conhecido e não
provido .

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08651448720208205001, Relator.: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/06/2025)
– grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço
e

dou
provimento ao
Agravo Interno
,
para
reformar a decisão monocrática agravada
, restabelecendo
integralmente a sentença de primeiro grau
que reconheceu a
prescrição da pretensão executiva
e
extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito
, nos termos do art. 924, V, do CPC.

É o voto.

Belém,
20

de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025